Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700368-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Eduardo de Oliveira Andrade, requereu, de próprio punho, a reforma da decisão que homologou falta grave ocorrida em 20/03/2016, nos autos no 0035152-98.2000.8.07.001 (ID 42539586). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 42646034). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar os pedidos do requerente, vez que se trata de reiteração de pedido já apreciado (ID 43138425). Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator